Tribunal: TJBA
Processo: 8030081-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030081-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UANDERSON BATISTA CUNHA

Advogado(s)
:
LILIAN VALERIA NOBRE DE QUEIROZ LIMA, PAULO SERGIO NOBRE DE QUEIROZ LIMA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. ART. 3º, § 1º, II, DA LEI Nº 6.194/74. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, condenando a ré ao pagamento de R$ 843,75, com correção monetária pelo IPCA desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o valor da indenização securitária deve ser majorado em razão de suposta divergência entre o laudo pericial e a sentença quanto ao membro atingido; e (ii) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios quando o arbitramento em percentual sobre o valor da condenação resultar em quantia irrisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O laudo pericial atestou invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, com grau de repercussão intensa (75%), tendo o perito corrigido menção inicial ao braço para especificar que a lesão ocorreu no punho.

4 - A metodologia de cálculo prescrita no art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação da Lei nº 11.945/2009, foi corretamente aplicada pela sentença: R$ 13.500,00 x 25% (percentual do punho) x 75% (repercussão intensa) = R$ 2.531,25, deduzido o valor pago administrativamente (R$ 1.687,50), resulta em R$ 843,75.

5 - A norma veiculada pelo § 8º do art. 85 do CPC deve sobressair em relação à regra primária do § 2º quando a adoção do valor da condenação como base de cálculo enseja remuneração irrisória, incompatível com a dignidade da advocacia. Honorários de sucumbência arbitrados em R$ 1.518,00 (um salário-mínimo) com base no critério da equidade.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento apenas para arbitrar os honorários sucumbenciais em R$ 1.518,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030081-06.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UANDERSON BATISTA CUNHA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.